Tribunal: TJMT
Processo: 1026444-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 331255365 – reclamação no 1004451-88.2025.8.11.0003 – do 2° Juizado Especial de Rondonópolis), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral (R$ 3.000,00 - três mil reais). 2- Restou demonstrado: - acidente ocorrido em 23/3/2024 em decorrência de buraco na via pública; - dano material decorrente no valor de R$ 877,34 (oitocentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos). 2.2) A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988 incide tanto sobre condutas estatais comissivas quanto omissivas. Nesse sentido, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo experimentado e a inexistência de causa excludente da responsabilidade. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1015927-35.2023.8.11.0055 rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 26/2/2026 - DJE 3/3/2026) e (TJMT – 3a TR – RI no 00025129420168110039 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 11/11/2024 - DJe 14/11/2024). 2.3) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 4.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 4.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026444-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANDRESA RODRIGUES MUSCIACCHIO - CPF: 014.853.061-32 (RECORRIDO), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANDRESA RODRIGUES MUSCIACCHIO - CPF: 014.853.061-32 (RECORRENTE), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026